Tribunal: TJBA
Processo: 8000680-64.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000680-64.2023.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUNIO LEMES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
DJANILTON BENTO CONCEICAO, LUANA GABRIELA CAMPOS NUNES, LUANA MARIA DE JESUS DA SILVA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, ABEL SANTOS NUNES, HERLON GRACINDO SANTOS PESSOA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E FINANCIAMENTO DE VEÍCULO ROUBADO E ADULTERADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira e por concessionária de veículos (corré) em face de acórdão que as condenou solidariamente à restituição em dobro de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da venda e do financiamento de veículo roubado e adulterado, fato que culminou na apreensão do bem e na condução do consumidor à delegacia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à: (i) responsabilidade solidária da instituição financeira e da concessionária na cadeia de consumo; (ii) determinação de restituição em dobro independentemente da comprovação de má-fé; e (iii) valoração probatória para a fixação e majoração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão quanto à responsabilidade solidária, que foi devidamente fundamentada na teoria da cadeia de consumo e na coligação funcional entre os contratos de compra e venda e de financiamento. A resolução de eventual direito de regresso entre as fornecedoras solidárias deve ocorrer em via processual autônoma, sob pena de violação à lógica protetiva do consumidor.

4. Inexistência de contradição na aplicação conjunta da nulidade do negócio jurídico com a restituição em dobro. A restituição qualificada independe de má-fé subjetiva, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva e a ausência de engano justificável, tese esta firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS). O financiamento de veículo roubado por instituição profissional afasta a excludente do engano justificável.

5. Inexistência de obscuridade ou contradição na majoração dos danos morais (R$ 20.000,00), a qual se justificou pela extrema gravidade do evento e consubstancia dano in re ipsa, evidenciado pela privação de liberdade e humilhação do consumidor, independentemente da exata nomenclatura do recinto de custódia policial.

6. Os argumentos deduzidos pelas embargantes evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento e nítido propósito de rediscussão do mérito e reexame fático-probatório, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios. Afastamento da multa por embargos protelatórios requerida pelo embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "Não há vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado quando o acórdão embargado decide de forma clara, motivada e suficiente as questões suscitadas, sendo os embargos de declaração via inadequada para a rediscussão do mérito e reexame do conjunto fático-probatório."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8000680-64.2023.8.05.0182, figurando, como Embargantes, BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e DJALMA CALDEIRA DE CARVALHO FILHO LTDA, e, como Embargado, JUNIO LEMES DE ALMEIDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
ambos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça